Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735940-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: R. BRANDS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. BRANDS LTDA contra decisão exarada no ID 247386502 da Execução Fiscal no 0731986-37.2025.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, pela qual a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando a admissão da oferta de seguro garantia de modo a viabilizar a suspensão do processo e a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 75620316, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento, a fim de que seja admitida a apólice apresentada pela agravante, de modo a viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em relação aos créditos tributários objeto da Execução Fiscal no 0731986-37.2025.8.07.0016. O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 76090415), aos quais esta Relatoria negou provimento (ID 76589295). Em consulta aos autos do processo de origem, constata-se que o DISTRITO FEDERAL apresentou manifestação na qual afirmou que, o seguro-garantia ofertado atende o disposto no art. 8o da Portaria PGDF no 378/2019, oportunidade em que realizou a alteração da situação dos créditos da Certidão de Ajuizamento no 8925968 para “63 PAG ALEGADO/SEG.GARANTIA/CARTA FIANÇA” (ID 253977036). O reconhecimento administrativo da idoneidade da garantia ofertada acarreta, em tese, a perda do interesse recursal, uma vez que viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). Dessa forma, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível perda do interesse quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 13:40:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora